Tribunal: TJMT
Processo: 1016687-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016687-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MAURIDES CELSO LEITE - CPF: 078.476.881-15 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1o, DO CPC) - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência.

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida.

Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor.

Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1010096-19.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA - ME, que indeferiu seu pedido de suspensão da execução, bem ainda deferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada e fixou a penhora em 20% (vinte por cento) dos recebíveis mensalmente atribuíveis à executada.

Em suas razões, alega a parte Agravante que a medida excepcional de penhora dos recebíveis pode ser deferida, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens do executado, o que não ocorreu nas vias ordinárias.

Aduz que não poderia a decisão agravada ter fixado um percentual tão alto para a penhora (20% do total de recebíveis mensais), posto que tal percentual afronta o princípio da preservação da empresa, sendo certo que, diante do cenário econômico recessivo, as pequenas e médias empresas, como a Agravante, não têm a menor condição de suportar uma constrição mensal da ordem determinada pelo juízo.

Afirma que muito antes da extinção da sua execução 1004694-88.2020.8.11.0041 pelo TJ-MT, a Agravante já havia formulado o seu pedido de suspensão dos atos expropriatórios da execução, o qual demandava suspensão idêntica à deferida no processo, sob os auspícios do princípio da paridade processual e, bem assim, por aplicação analógica do art. 300 do CPC.

Assevera que, a despeito da execução ter sido extinta pelo TJ-MT, considerando que o acórdão respectivo não transitou em julgado ante à pendência do julgamento do REsp interposto tal decisum, referidos autos poderão voltar à sua tramitação normal.

Defende que, se concretizadas as constrições na forma deferida, fatalmente, haverá risco de perecimento do resultado útil do próprio processo principal, pois a penhora sobre o faturamento recebido via cartões pela Executada/Agravante, certamente irá incidir sobre recursos essenciais para a sua sobrevivência e para a manutenção do negócio e do emprego de dezenas de famílias, tornando impossível senão extremando a sua já deficitária situação econômica, podendo lhe causar prejuízos irreversíveis, que poderiam inviabilizar a sua atividade, reduzindo sensivelmente a possibilidade de recuperação do alegado crédito reclamado no feito principal.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para tornar sem efeito a decisão agravada, suspendendo definitivamente a penhora dos recebíveis deferida nos autos no 1010096-19.2021.8.11.0041, tendo em vista a inobservância do requisito legal do prévio esgotamento das vias ordinárias de penhora, pena de violação ao art. 866 do CPC, bem como sejam suspensos todos os atos expropriatórios nos autos principais, em face do princípio da paridade processual e do princípio da isonomia, já que deferida providência idêntica em processo de execução conexo, derivado da mesma fonte deste e julgado pelo mesmo Juízo, sob o palio do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para a sobrevivência empresarial da Agravante.

Alternativamente, requer seja reduzido o percentual da penhora dos recebíveis a 5% (cinco por cento) do valor total mensal apurado, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 866, § 1o, do CPC).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 140795694).

Contraminuta da parte agravada (ID 144039195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI em face de CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP e de seu fiador JAIME LUIZ PREZOTTO, alegando que, em 01/02/2018, vendeu à primeira Executada, o fundo de comércio localizado na Avenida Miguel Sutil, 6741, salas M e N, Duque de Caxias, Cuiabá-MT, que teve como fiador, o segundo Executado.

Em contrapartida, a primeira Executada comprometeu-se a pagar o valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões, duzentos e vinte mil reais), de forma parcelada prevista em contrato.

Afirma que a primeira Executada vinha quitando as parcelas descritas no item 04 da Cláusula 13a do contrato firmado, quando, no mês de abril de 2020, ou seja, na 26a parcela, deixou de honrar o contratado. Mesmo depois de notificada, quedou-se inerte, não cumprindo o acordado, limitando-se a Contranotificar a Exequente, alegando inexistir inadimplemento, sem, contudo, demonstrar a quitação das parcelas vencidas. Da mesma forma, o fiador também foi notificado, surtindo o mesmo resultado.

Assim, por força da inadimplência da primeira Executada, alegando restar em aberto as parcelas de número 26a, 27a, 28a, 29a, 31a, 32a, 33a e 35a do item 04 da Cláusula 13a do contrato em tela, ajuizou a demanda executiva que, na data atual, soma R$ 1.409.795,70 (um milhão, quatrocentos e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

Citada, a parte Executado deixou de efetuar o pagamento voluntário, razão pela qual a Exequente requereu a penhora, via convênio SISBAJUD, do valor atualizado de R$ 1.526.240,79 (um milhão quinhentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos).

Contudo, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou infrutífera por não haver saldo disponível.

A Exequente pugnou pela expedição de ofícios para as empresas de cartão de crédito/débito VISA, MASTERCARD, ELO, AMERICAN EXPRESS, CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA., SUMUP, HIPERCARD, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL e MERCADOPAGO.COM, determinando-se a penhora de eventuais créditos que os executados venham a receber em vendas realizadas com cartões, até valor equivalente ao débito atualizado de R$ 1.612.721,21.

O executado compareceu aos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem, discorrendo sobre a origem do crédito (contrato de fundo de comércio entabulado entre as partes), mencionando, ainda, o manejo da Ação de Execução no. 1004694-88.2020.811.0041, visando receber crédito do exequente em demanda que tramita no mesmo Juízo. Afirma, entretanto, que a execução em questão encontra-se suspensa e, em função da identidade de fatos, pretende a suspensão do presente feito.

Argumentou, ainda, a existência de Embargos à Execução e ressalva que o fiador do contrato em execução ainda não foi citado no presente feito.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo, pois este necessitará ser analisado em sede de embargos à execução, e deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de cartão de crédito mensalmente atribuíveis à executada.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque o novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se- á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.”

Sobre o tema trago os seguintes julgados, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA – EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DE RECEITA LÍQUIDA – DEZENOVE ANOS DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa.’ (EDcl no AREsp 676.713/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015), o que é o caso dos autos – excepcionalidade verificada e ausência de prova do comprometimento da empresa.” (TJ-MT, RAI no. 1011866-15.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN A. ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. Decisão que fixou a penhora em 10% sobre o faturamento. Pretensão de redução do percentual. Não encontrados bens bastantes à satisfação da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa, apesar de medida excepcional, possui base legal, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, § 1o do CPC). Existência de outras penhoras sobre faturamento, as quais atingem percentual de 20%. Cabível a redução de 10% para 5% sobre o faturamento da sociedade. Porcentagem suficiente e razoável, porque respeita a satisfação desta execução, mantendo a razoabilidade em relação ao executado. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2248283-41.2020.8.26.0000, Relator:Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 27/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA - MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. A penhora de percentual de faturamento da empresa somente pode ser deferida se inexistentes outros bens penhoráveis ou, caso existentes, sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfação do crédito. Deve ser deferida a penhora de faturamento da empresa quando não encontrados outros bens penhoráveis. Afigura-se justa a penhora de 15% do faturamento líquido da empresa, viabilizando-se a continuidade da atividade empresarial e garantindo-se a satisfação gradual do crédito.” (TJ-MG, AI no. 1.0000.20.597106-2/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, Julgamento em 15/07/2021)

Acrescente-se que o agravante não ofertou outros bens à penhora ou meios mais eficazes para adimplemento do débito.

Assim, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida.

De fato, embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor.

Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito:

“CRÉDITOS. OPERAÇÕES NAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017).

Em que pese às argumentações e entendimento trazidos pela agravante, não é o caso de desbloqueio dos créditos recebíveis, posto que realizado em garantia à execução.

No entanto, deverá observar percentual capaz de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial, em nome do princípio da preservação da empresa.

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a porcentagem fixada sobre os créditos (20%) não pode ser considerada excessiva, pois não foi estabelecida sobre o faturamento total, mas sobre créditos junto a alguns distribuidores e servirá para a garantia do juízo ou quitação do débito.

Além disso, a fixação do percentual deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável (CPC, art. 866, § 1o), e a eventual inviabilidade do exercício da atividade empresarial em decorrência dela não guarda nexo de causalidade.

No que tange ao alegado não esgotamento dos meios ordinários de penhora, o STJ possui entendimento no sentido que o acesso pelo credor a programas criados para atendimento às solicitações feitas pelo Poder Judiciário, tais como Bacenjud, Renajud e Infojud, independe do exaurimento de diligências extrajudiciais com vistas à satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exeqüente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.347.222/RS, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 25/08/2015)

Partindo dessa premissa, inviável exigir esgotamento quando postulado a expedição de ofício para as operadoras de cartões de crédito/débito e para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, para verificar a existências de ativos bancários em nome do executado.

Em outro aspecto, os argumentos lançados pela executada/agravante para fundamentar a suspensão dos atos expropriatórios/execução (princípio da paridade processual ao argumento de que já havia formulado pedido de suspensão dos atos expropriatórios da execução, o qual demandava suspensão idêntica à deferida na execução n. 1004694-88.2020.8.11.0041- extinta por esse TJ-MT, desafiada por Recurso Especial, estando atualmente aguardando a decisão do AREsp), não se encaixam nas hipóteses legais contidas no artigo 921, do CPC, não sendo cabível, portanto, a medida pleiteada.

Aliás, dispõe o art. 784, § 1o do Código de Processo Civil, que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Nesse contexto, revelando-se dos autos que citado o executado, este não efetuou o pagamento da dívida, opôs Embargos à Execução, que foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 90888522-Proc. 1026202-56.2021.8.11.0041), surge para a exequente a possibilidade de se valer de bloqueio de recebíveis de cartão de crédito, na tentativa de realizar penhora de bens à satisfação de seu crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022